Tribunal: TJSP
Processo: 1023767-12.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
*AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. Contrato de locação de imóvel residencial. Locadora demandante que pede o despejo dos locatários demandados por inadimplência quanto aos locativos mensais vencidos a partir de dezembro de 2018. Locatários demandados que contestam a Ação e apresentam pedido reconvencional de restituição dos valores desembolsados com benfeitorias realizadas no

Ementa:
*AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. Contrato de locação de imóvel residencial. Locadora demandante que pede o despejo dos locatários demandados por inadimplência quanto aos locativos mensais vencidos a partir de dezembro de 2018. Locatários demandados que contestam a Ação e apresentam pedido reconvencional de restituição dos valores desembolsados com benfeitorias realizadas no imóvel locado, além de indenização moral. SENTENÇA de parcial procedência da Ação principal e de improcedência da Reconvenção. APELAÇÃO dos demandados reconvintes, que levantam preliminar de nulidade da sentença ante a ausência de fundamentação, pugnando no mérito pela improcedência da Ação principal, sob a argumentação de que o Contrato firmado entre as partes não possui cláusula de prorrogação automática. APELAÇÃO da autora reconvinda, que insiste no afastamento da compensação do crédito cobrado com os valores das benfeitorias. EXAME: Adoção de entendimento diverso daquele pretendido pela parte que não implica nulidade da sentença, a pretexto de ausência de fundamentação. Cerceamento de defesa não configurado. Existência da relação contratual locatícia que se mostra incontroversa nos autos. Alegação de que o prazo contratual não foi prorrogado, que constitui inovação recursal. Contrato que foi firmado para ter vigência pelo prazo determinado de doze (12) meses, mas sem notícia de devolução das chaves, revelando a prorrogação para prazo indeterminado, "ex vi" do artigo 47, "caput", da Lei no 8.245/91. Pagamento dos locativos e encargos que deve ser provado mediante regular recibo de quitação fornecido pelo credor, "ex vi" dos artigos 319 e seguintes do Código Civil. Contrato que contém cláusula de isenção dos locativos mensais pelo prazo de um (1) ano, desde que comprovada a realização de benfeitorias por documentação fiscal, em valor equivalente a R$ 16.000,00. Locadora demandante que declara ter realizado a compensação, em relação aos locativos mensais devidos até janeiro de 2018. Comprovação do desembolso de R$ 15.030,81 durante o período de 2019 a 2022, posteriormente ao período da isenção portanto. Compensação de valores que deve ser mantida, nos termos da sentença apelada. Verbas sucumbenciais corretamente estabelecidas. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.*